Tribunal: TJSP
Processo: 1003091-88.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003091-88.2019.8.26.0625/50000
Voto no 27.896
Registro: 2020.0000612512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003091-88.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
DAIANA FERREIRA FLORES WERNECK, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003091-88.2019.8.26.0625/50000
Voto no 27.896
Embargos de Declaração Cível no 1003091-88.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 27.896
2
Comarca: TAUBATÉ– 3a VARA CÍVEL
Embargante: DAIANA FERREIRA FLORES WERNECK
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E/OU
OBSCURIDADE
-
VÍCIOS
INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 144/148 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao reexame necessário.
Aduz a recorrente que o v. acórdão foi omisso quanto ao marco
inicial do benefício quando realizado o requerimento administrativo, uma vez
que, apesar da autarquia estar ciente da existência de incapacidade, negou de
forma equivocada e injustificada a concessão do benefício em tela. Pede,
assim, o acolhimento de seu recurso, com efeito modificativo do julgado.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.
Porém, na espécie, os referidos vícios não se fazem presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003091-88.2019.8.26.0625/50000
Voto no 27.896
Embargos de Declaração Cível no 1003091-88.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 27.896
3
A decisão recorrida é clara na sua fundamentação e apresenta
conclusão lógica com relação ao tema examinado, sendo inequívoco que no
caso concreto, a intenção da embargante está dirigida à rediscussão do
assunto, conduzindo a decisão para resultado favorável a seus interesses.
No caso, o v. acórdão não padece de qualquer vício, tal como
alega a embargante.
Consta expressamente do decisum que o termo inicial do
benefício restou fixado na data de juntada do laudo médico-pericial em juízo
porque foi este o primeiro momento em que a autarquia tomou conhecimento
da consolidação das moléstias da autora em patamar incapacitante ligadas ao
trabalho. Note-se que, ao contrário do que alega a embargante, apenas com o
diagnóstico pericial oficial é que se teve a certeza de que a lesão estava
consolidada e, portanto, dava ensejo ao auxílio-acidente. Não se pode afirmar,
com segurança, que ao tempo da cessação do auxílio-doença a obreira já
estava permanentemente incapacitada.
Assim, antes da realização da perícia judicial não havia prova
segura e oficial de que a segurada já atendesse aos requisitos necessários para
o recebimento do benefício almejado, não sendo também o caso de fixação do
termo inicial na data do requerimento administrativo. Não se pode exigir o
pagamento do benefício em momento anterior, se os reclamos da obreira se
concretizaram com a vinda do laudo aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003091-88.2019.8.26.0625/50000
Voto no 27.896
Embargos de Declaração Cível no 1003091-88.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 27.896
4
Ademais, a autora é portadora de LER, mal que tem evolução
lenta e insidiosa no tempo, não se podendo dizer que naquele momento a
lesão estava consolidada.
Como constou no v. acórdão embargado, fica resguardado o que
vier a ser decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos
Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, Tema no 862, que versa sobre a Fixação
do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991.
Enfim, o que se percebe é a inexistência de vícios, sendo certo
que a pretensão aqui demonstrada consiste, em verdade, numa tentativa
frustrada de se levar o julgamento na direção mais favorável aos interesses da
embargante.
Ora, se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende,
tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
E, ainda que o intuito precípuo do recorrente realmente fosse de
apenas propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os
embargos de declaração se não forem observadas as hipóteses traçadas no art.
1.022 do CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003091-88.2019.8.26.0625/50000
Voto no 27.896
Embargos de Declaração Cível no 1003091-88.2019.8.26.0625/50000 -Voto no 27.896
5
Cumpre asseverar nesse ponto que o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais
dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a
matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua
decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos:
“A violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão,
obscuridade ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a
violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas,
antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia.”.
(REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159,
p. 32).
Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator